Tribunal: TJPA
Processo: 0812125-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812125-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA ROSA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, I, IV E VII, C/C ARTIGO 155, §4º, IV C/C ARTIGO 288-A E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E DIFICULDADE DE REALIZAR A SUA REMOÇÃO E APRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO EM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA EM BRASILIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 185, parágrafo 2º, incisos I e II, respectivamente, prevê a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, a realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, a fim de prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento, ou para viabilizar a sua participação no referido ato processual;

2.

A decisão proferida pela autoridade inquinada coatora encontram-se devidamente motivadas, na medida em que justificaram a realização do interrogatório do paciente por meio de videoconferência com base na sua alta periculosidade, demonstrada em dados concretos, ao ressaltar que há fortes indícios de que pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho
,
considerando que se encontra recolhido em presidio de segurança máxima em outra unidade da Federação, qual seja Penitenciária Federal de Brasília. Salientou, ainda, que o uso da tecnologia de videoconferência confere maior segurança e economia/redução de custos com o transporte e aparato de segurança ao preso, além de evitar o elevado risco de fuga. Precedentes;

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. defensora pública, Dra. ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, em favor do nacional JONATHA ROSA RAMOS, sob a alegação de constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 15350279, em síntese, que:

“
Trata-se de autos de homicídio qualificado (art. 121, inc. I, IV e VII c/c art. 155, §4, inciso IV c/c artigo 288-A e artigo 29 todos do Código Penal Brasileiro), tendo como réu Jonatha Rosa Ramos, atualmente sob custódia do Presídio Federal de Brasília.

Nesse sentido, o paciente foi pronunciado ao ID 66225621.

Assim, a audiência de sessão de julgamento em plenário foi designada para o dia 22/08/2023, a partir das 08:00 horas (ID 93476555)

Iniciada a fase do 422 do CPP, a defesa pugnou, em diligências, pela condução do acusado para comparecimento presencial em sessão plenária. (ID 93349833)

Assim, em decisão/ID 93822365, determinou a apresentação presencial do réu para que seja submetido a julgamento, encaminhado, via malote digital, ao Juízo Federal Corregedor da Presídio Federal, as comunicações necessárias.

Ocorre que o Departamento Penitenciário Federal, em ofício nº 80/2023 (ID 94233941), manifestou-se pelo indeferimento do pedido de apresentação do paciente, alegando que a condução para audiência em outro Estado envolveria a organização de uma escolta e de alto risco.

O juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, diante da manifestação/ofício, intima a SEAP (Secretaria do Estado de Administração Penitenciária) para que se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção do acusado sob custódia da Penitenciária de segurança máxima.

Em resposta (ID 94257669), a SEAP (Secretaria do Estado de Administração Penitenciária), através do ofício nº 1226/2023 (ID 94677521- Sigiloso), se manifesta pela permanência do réu no Sistema Penitenciário Federal.

Da mesma forma, a Assessoria de Segurança Institucional (ASI), em relatório de inteligência nº 091/2023, declara seu interesse na permanência do acusado no Sistema Penitenciário Federal, alegando que persistem os motivos que justificam sua custódia na referida penitenciária.

Foram intimados a se manifestar, o Ministério Público e a Defesa em relação ao ocorrido.

O Parquet, então, manifestou-se pela aplicação do disposto no artigo 185, § 2º, do CPP, alegando encontrar-se caracterizado o inciso I do referido artigo.

A defesa em manifestação, insistiu na presença do paciente em sessão plenária, alegando que o não comparecimento presencial em sessão de julgamento incorreria em cerceamento de defesa e inobservância do princípio da plenitude de defesa.

Em decisão ao disposto, o juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, indeferiu o comparecimento do paciente em sessão plenária alegando o seguinte:

(omissis)

Em sendo assim, com o objetivo de dar fim ao constrangimento ilegal ocasionado pela decisão que indeferiu o pedido de comparecimento presencial em sessão do tribunal do júri, impetra-se o presente
writ
.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça sua impetração na falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de comparecimento do paciente na sessão de tribunal do júri, o que ocasiona o cerceamento da plenitude de sua defesa.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Portanto, requer que seja concedida a liminar, a fim de que seja determinada o comparecimento presencial do paciente à Sessão Plenária do Tribunal do Júri no Estado do Pará, em virtude da fundamentação inidônea da decisão que o impediu de comparecer presencialmente, por não apresentar fatos concretos e contemporâneos sobre a real periculosidade do paciente (que está custodiado em Presídio Federal há mais de três anos), bem como pelo direito constitucional de Plenitude da Defesa, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘A’,
OU
que determine a suspensão do Júri, até que se ultime o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, ainda em caráter liminar, tendo em vista que está marcada para o próximo dia 22 de agosto de 2023.

No mérito, que seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja determinado o comparecimento presencial do paciente na Sessão Plenária do Tribunal do Júri no Estado do Pará.
” <sic>

Junta documentos, Id.
15350280
a
15350301
.

O feito foi distribuído ao e. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que indicou a minha prevenção, Id. 15351238.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15379819, sendo prestadas as informações, Id. 15477992, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 15653648.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser conhecida e denegada.

Pois bem.

Acerca do objeto desta impetração, verifica-se que o Código de Processo Penal, em seu artigo 185, parágrafo 2º, incisos I e II, respectivamente, prevê a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, a realização do interrogatório do réu preso pelo sistema de videoconferência, a fim de “
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
” ou viabilizar a participação do réu no referido ato processual.

Na espécie, constata-se que o juízo coator indeferiu a pretensão do paciente para que seu interrogatório na Sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 22/08/2023, fosse realizado presencialmente, com os seguintes fundamentos abaixo transcritos na parte que interessa,
verbis
:

“(...).

Nestes autos o réu foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII 155, §4º, inciso IV c/c art. 288-A c/c art. 29 todos do Código Penal, além do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da lei 10826/2003 com se verifica em 66225621.

As informações trazidas aos autos denotam a necessidade de o réu permanecer sob custódia de Estabelecimento Penitenciário Federal, haja vista a possibilidade de pôr em risco a segurança do julgamento em virtude de seu envolvimento com organizações criminosas, o que inviabiliza o pleito da Defesa lançado em 93349833.

Ademais disso é orientação de nossos Tribunais de que havendo demonstração, mesmo que hipotética, acerca da periculosidade do réu a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri é medida proporcional e razoável.

(omissis)

Some-se a isso o fato de que a realização de sessão de julgamento por videoconferência é medida que encontra amparo legal nos termos do disposto no artigo 185, §2º do Código de Processo Penal Brasileiro:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nome
ado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

(...)

2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009)

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)

Nestes autos restaram demonstrados os requisitos mínimos capazes de permitir a realização da sessão de julgamento por meio de videoconferência – prevenir risco à segurança pública, haja vista o réu pertencer a organização criminosa (94677521 e 94677523).

Assim, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com fulcro no disposto no artigo 185, §2º, inciso I do Código de Processo Penal Brasileiro, INDEFIRO o pedido de apresentação pessoal do réu JONATHA ROSA RAMOS em sessão de julgamento designada para o dia 22 de agosto de 2023.

Procedam-se as comunicações necessárias, encaminhando cópia desta decisão ao Juiz Federal Corregedor do Presídio de Brasília, ao Estabelecimento Prisional onde o réu está custodiado e à SEAP.
” <sic>

Ao prestar informações, o juízo singular consignou, ainda, o seguinte,
verbis
:

“
1. Cumprimentando-o, este Juízo foi informado mediante o Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do
Habeas Corpus
impetrado em favor de Jonatha Rosa Ramos, presto as seguintes informações:

2. O feito pelo qual o paciente responde está com sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designado para ocorrer em 22 de agosto de 2023 e em relação ao pedido de apresentação pessoal do réu em sessão plenária, este Juízo indeferiu o pleito em virtude das informações prestadas pela SEAP, por meio de Relatório de Inteligência, de que o paciente apresenta alto grau de periculosidade e por questões de segurança, se manifestou pela permanência do preso em Penitenciária de Segurança máxima e, via de consequência, não apresentação do réu na sessão de julgamento, conforme se verifica em 94677521 e 94677523.

3. Informo, ainda, que este magistrado, na decisão proferida em 95571594, determinou a participação do réu na sessão de julgamento por videoconferência, nos termos do disposto no artigo 185, inciso I do Código de Processo Penal, tendo o réu, inclusive, sido intimado como se depreende em 96367463.

Assim, da análise dos excertos transcritos, tenho que a decisão proferida pela autoridade inquinada coatora encontra-se devidamente motivadas, na medida em que justificou a realização do interrogatório do coacto por meio de videoconferência com base na sua alta periculosidade, demonstrada em dados concretos, ao consignar que ele apresenta alto grau de periculosidade e por questões de segurança, além de apontar a dificuldade na remoção e apresentação à Sessão do Tribunal do Júri na comarca de Belém/PA, considerando que se encontra recolhido em presidio de segurança máxima em outra unidade da Federação, qual seja, Penitenciária Federal da Papuda, Distrito Federal.

Salientou, inclusive, que o uso da tecnologia de videoconferência confere maior segurança e economia/redução de custos com o transporte e aparato de segurança ao preso, além de evitar o elevado risco de fuga.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte.

(Precedentes).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 125.373/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte.

2. O Magistrado de primeiro grau, em obediência ao disposto no § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, apresentou fundamentação apta a justificar a necessidade da adoção do interrogatório do recorrente pelo sistema de videoconferência, notadamente para se evitar a delonga na prestação jurisdicional, considerando sobretudo os problemas constantes na escolta de réu preso. Precedentes desta Corte.

3. Não se verifica, na hipótese dos autos, a alegada nulidade, tendo em vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo à sua defesa com a realização do interrogatório pelo sistema de videoconferência, tendo em vista que foi devidamente assistido por defensor público durante o referido interrogatório e, inclusive, nos atos processuais subsequentes, não se evidenciando, por conseguinte, prejuízo efetivo para a defesa.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 110.019/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

4.Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017)

Outrossim, pontua-se que a utilização do sistema de videoconferência para a realização do interrogatório do réu, ora paciente, não viola o princípio da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo em vista que ele poderá expor sua versão dos fatos aos jurados, ainda que de outra localidade, devendo ser respeitadas todas as garantias e formalidades legais.

Em acréscimo, quanto a pretensão de ver suspensa a Sessão do Tribunal do Júri, sua análise resta prejudicada em razão da data da realização do ato no dia 22/08/2023.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça,
data venia
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 13/09/2023